Tribunal: TJDFT
Processo: 0720674-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No PROCESSO: 0720674-83.2023.8.07.0000 PACIENTE: MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES IMPETRANTE: TIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de agravo regimental (ID 47222443) interposto em favor de MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES, em face de decisão monocrática deste Relator (ID 47198208), que indeferiu o processamento de “habeas corpus”, sob o fundamento de que este Tribunal já se manifestou sobre a legalidade do decreto prisional em relação à paciente em “writ” anterior, de modo que não caberia ao próprio órgão a revisão de sua decisão, e de que já foi interposta apelação criminal pela paciente em relação à condenação em primeira instância, por homicídio qualificado, razão pela qual as arguições formuladas, inclusive a tese de nulidade da citação, já seriam dirimidas pelo Colegiado quando da apreciação do recurso próprio. Nos termos da certidão de prevenção de ID 47185466, o Desembargador Josaphá Francisco dos Santos é o relator originário dos processos relativos à recorrente: RSE 0003508-57.2020.8.07.0009, HBC 0743336-75.2022.8.07.0000 e APR 0003508-57.2020.0009. Em virtude do afastamento do relator originário, a impetração do “Habeas Corpus” foi distribuída a esta Relatoria. Em sede do referido “writ”, o impetrante requereu: i) a revogação da prisão preventiva decretada quando da prolação de sentença condenatória, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ao argumento de que inexistentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a saber fundamentação concreta, idônea e contemporânea para a excepcional medida constritiva; e ii) a anulação de todos os atos processuais a partir da citação da paciente, eivada de nulidade, uma vez que não ocorrida devidamente, vício que não pode ser suprido pelo comparecimento de causídico aos autos. Opostos embargos de declaração contra a decisão monocrática (ID 47222443), estes foram conhecidos como agravo interno (ID 47350538). Pela via do agravo, a Defesa alegou haver, na decisão que indeferiu o processamento do “habeas corpus”: i) omissão quanto à alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a prisão preventiva, tese que não foi objeto de análise no “habeas corpus” anterior (no 0743336- 75.2022.8.07.0000); e ii) contradição na interpretação do objeto submetido à apreciação do órgão fracionário deste egrégio Tribunal de Justiça, por meio da apelação criminal, ao passo que não se discutiu naquela oportunidade a aludida nulidade decorrente da ausência de citação da ré, razão pela qual não será apreciada em sede de apelação. A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do agravo, a fim de que siga a tramitação do “habeas corpus” apenas para apreciação da segunda alegação defensiva, qual seja de nulidade da citação, que não foi levantada no bojo das razões de apelação nos autos da ação penal no 0003508-57.2020.0009 (ID 148618183), sendo que, em sede de julgamento afeto ao Tribunal do Júri, o efeito devolutivo do apelo é restrito. Já adiantou, entretanto, que, no mérito do referido “habeas corpus”, a ordem deve ser denegada (ID 47468863). É o relatório. Passo ao juízo de retratação (artigo 265, § 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios). Em sede de “habeas corpus” (ID 47176591) pleiteou-se a revogação da prisão preventiva decretada quando da prolação da sentença condenatória, e a anulação de todos os atos processuais a partir da citação da paciente. Em decisão datada de 29-maio-2023 foi indeferido o processamento do presente feito, sob o fundamento de que este Tribunal já se manifestou sobre a legalidade do decreto prisional em relação à paciente em outro “writ” (HBC 0743336-75.2022.8.07.0000), de modo que não caberia ao próprio órgão a revisão de sua decisão, e que já havia sido interposta apelação criminal pela paciente em relação à condenação em primeira instância por homicídio qualificado, razão pela qual as arguições formuladas, inclusive a tese de nulidade da citação, já teriam sido dirimidas pelo Colegiado quando da apreciação do recurso próprio. Confira-se o teor do “decisum” (ID 47197208): Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara do Tribunal do Júri do Samambaia/DF e, como ilegal, a decisão que, na sentença, decretou a prisão preventiva da paciente, condenada em 1a instância à pena de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por incursão no artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal, c/c o artigo 62, alínea “f”, do Código Penal (ação penal referência n. 0003508-57.2020.8.07.0009). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Tiago Silva de Assunção) que os fatos imputados à paciente datam de 13-setembro-2020, e que ela respondeu ao processo solta, uma vez que concedida a liberdade provisória. Porém, após ser condenada pelo Tribunal do Júri de Samambaia, em 19-dezembro-2022, ou seja, 02 (dois) anos após a concessão de liberdade, a autoridade judiciária apontada como coatora negou o direito de a paciente recorrer em liberdade, revogou a liberdade provisória anteriormente concedida, e decretou a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Afirmou que a paciente encontra-se presa pelos fatos, mesmo ausente fundamentação concreta, idônea e contemporânea para a excepcional medida constritiva. Relatou que já houve a interposição de recurso de apelação, mas ainda se encontra pendente de julgamento, razão pela qual necessária a análise do pleito em sede de “habeas corpus”. Salientou que a paciente possui condições pessoais favoráveis para aguardar o julgamento do seu recurso em liberdade, já que possui residência fixa, vínculo empregatício, possui bons antecedentes criminais, e não descumpriu as medidas cautelares impostas quando da concessão da sua liberdade provisória. Suscitou tese de nulidade do processo em virtude de a paciente não ter sido citada pessoalmente da imputação, mas sim por intermédio da defesa constituída, razão pela qual o processo deve ser anulado. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. E a determinação, desde logo, da anulação de todos os atos processuais a partir da citação da paciente, eivada de nulidade. Nos termos da certidão de prevenção de ID 47185466, o Desembargador Josaphá Francisco dos Santos é o relator originário dos processos relativos à paciente: RSE 0003508-57.2020.8.07.0009, HBC 0743336-75.2022.8.07.0000 e APR 0003508-57.2020.0009. Em virtude do afastamento do relator originário, nesta data, a presente impetração foi distribuída a esta Relatoria. É o relatório. Consigne-se, desde já, que se trata de segunda impetração formulada em favor da paciente. Na primeira impetração (HBC 0743336-75.2022.8.07.0000) esta 2a Turma Criminal atestou-se a legalidade da prisão preventiva decretada na ocasião da sentença condenatória proferida, diante do preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da medida cautelar máxima, bem como afastou a hipótese de concessão de prisão domiciliar ou de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se a ementa do julgado (Acórdão n. 1659929): HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROVA DO CRIME E DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AMEAÇAS. AGRESSIVIDADE. RISCO SOCIAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O habeas corpus mostra-se como remédio constitucional utilizado a fim de garantir o direito fundamental à liberdade de locomoção do paciente que, em tese, estaria sofrendo violência, em virtude de decisão apontada como ilegal, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal. 2. O ato coator apresenta fundamentos suficientes a demonstrar a gravidade, em concreto, da conduta perpetrada pela paciente e a sua periculosidade, pois, além de não ter agido em legítima defesa, cumpriu as ameaças anteriormente proferidas em desfavor de seu companheiro e, por motivo fútil, ceifou a sua vida, indicando o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Embora o entendimento do col. STJ seja no sentido de que a mãe é presumidamente necessária aos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos (HC 731.648/SC), é certo que a ré/paciente não preenche o requisito negativo previsto no inciso I do art. 318-A do CPP, segundo o qual a prisão preventiva não será substituída por prisão domiciliar se o crime houver sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1659929, 07433367520228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ordem, portanto, não deve ser admitida, porque o Tribunal já se manifestou sobre a legalidade do decreto prisional em relação à paciente, não cabendo ao próprio órgão rever sua decisão. Ainda, tem-se que já foi interposta apelação criminal em relação à condenação em primeira instância (APR n. 0003508-57.2020.8.07.0009), que se encontra conclusa ao Relator Josaphá Francisco dos Santos, sendo que em breve todas as arguições feitas pela defesa da paciente, inclusive a tese de nulidade da citação, serão dirimidas pelo Colegiado, por meio do recurso próprio cabível, não servindo o remédio heróico do “habeas corpus” como substitutivo de recurso próprio que se encontra pendente de apreciação, se não há fato novo ou flagrante ilegalidade a reparar, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional. Desse modo, por todo ângulo que se veja, não há como prosseguir com a presente impetração. Nesse sentido, confiram-se precedentes do STF e do STJ: COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS. Estando o habeas corpus a versar sobre matéria decidida pelo Tribunal de Justiça, a competência para julgá-lo é do Superior Tribunal de Justiça. (HC 89867, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/02/2007, DJ 09-03-2007 PP-00043 EMENT VOL-02267-03 PP-00417). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PACIENTE PARA CONSTITUIR DEFENSOR, ANTES DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. TEMA NÃO ANALISADO PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA E PENDENTE DE JULGAMENTO. VIA ADEQUADA À APRECIAÇÃO DO TEMA. ALEGADO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REGISTRO DE DIVERSOS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. - Para se aferir a competência do Superior Tribunal de Justiça, é necessário que a matéria questionada tenha sido analisada pela Corte de origem, consoante dispõe o art. 105, II, da Constituição Federal, sob pena de configurar indevida supressão de instância. A alegação de nulidade processual, por cerceamento de defesa, não foi objeto de análise pelo Tribunal revisor, motivo pelo qual o Superior Tribunal de Justiça fica impedido de analisar diretamente o pleito. - Ademais, a defesa interpôs apelação, recurso que aguarda julgamento pelo Tribunal a quo. Portanto, a questão da alegada nulidade será objeto de detida análise pela Corte Estadual, ao apreciar a apelação, cujo efeito devolutivo amplo, bem como a documentação presente nos autos originais, permitem verificar se os trâmites processuais adotados em primeira instância ensejaram o apontado cerceamento de defesa. - A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. - Na hipótese, a prisão preventiva foi determinada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, encontrando-se justificada no fato de que a paciente tem em seu desfavor cerca de vinte processos criminais, muitos deles suspensos em razão do disposto no art. 366 do CPP ou aguardando a consumação da citação, a demonstrar que a paciente tem como prática dificultar a atuação da Justiça e que é concreto, portanto, o risco de reiteração delitiva. - Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 316.103/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 21/9/2015.) DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. (...). Contra essa decisão foi interposto embargos de declaração (ID 47222443), os quais foram recebidos como agravo interno (ID 47350538), diante do princípio da fungibilidade recursal (artigo 265 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Pois bem. No tocante ao primeiro argumento levantado pela agravante – omissão no “decisum” quanto à tese de ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a prisão preventiva, não lhe assiste razão, uma vez que toda a matéria atinente à legalidade do decreto prisional, ocorrida por ocasião da sentença condenatória, foi objeto de análise por esta 2a Turma Criminal no “habeas corpus” de no 0743336-75.2022.8.07.0000. Em relação à segunda alegação defensiva (contradição na interpretação do objeto submetido à apreciação deste Tribunal por meio da apelação criminal, ao passo que não se discutiu na oportunidade a nulidade decorrente da ausência de citação da ré, razão pela qual não será apreciada em sede de apelação), razão lhe assiste, a fim de que a matéria seja apreciada em sede de “habeas corpus”. Isso porque, em análise às razões do apelo apresentadas nos autos da ação penal no 0003508-57.2020.0009 (ID 47178669, p. 177-197, e ID 47178670, p. 1-47), de fato, não foi levantada, de forma expressa, a tese de nulidade do feito por ausência de citação da agravante. Em que pese tenha sido registrado na decisão impugnada (ID 47197208) que todas as arguições feitas pela defesa da agravante/paciente, inclusive a tese de nulidade da citação, teriam sido dirimidas pelo Colegiado por meio do recurso de apelação, o efeito devolutivo do referido recurso no julgamento afeto ao Tribunal do Júri é restrito, ou, conforme pontuado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula no 713, “é adstrito aos fundamentos da sua interposição”. Não se desconhece que a Defesa da agravante, naquela ocasião, interpôs o apelo com base em todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de processo Penal (ID 47178669, p. 75), que assim dispõe: Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...) III-das decisões do Tribunal do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Também não se descarta a hipótese de a questão ainda poder ser apreciada no julgamento da apelação, haja vista se tratar, a tese (nulidade do feito por ausência de citação), de matéria de ordem pública, que poderia ser analisada a qualquer momento, mas, claro, averiguadas todas as nuances legais e jurisprudenciais, isto é, se a nulidade efetivamente ocorreu, se ela foi prejudicial à Defesa e se não arguida em momento futuro para melhor conveniência da parte. Acerca do tema, já tive a oportunidade de me manifestar: 1. Prevalece no âmbito processual penal o princípio “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. 2. A utilização da denominada nulidade de “algibeira” ou de “bolso” é repudiada pela jurisprudência pátria, isto é, a alegação de eventual nulidade deve se dar no momento oportuno, após a ciência do vício, sendo vedada a alegação futura para melhor conveniência da parte (...). (Acórdão 1685651, 07148399220208070009, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, a fim de se evitar a ausência de manifestação judicial, melhor atende ao princípio da ampla defesa a admissão do “writ” em parte, a fim de apreciar o ponto específico acerca da alegação de reconhecimento de nulidade. DIANTE DO EXPOSTO: a. promovo o juízo de retratação para admitir parcialmente o “habeas corpus”, a fim de que siga sua tramitação normal apenas em relação à análise do pedido referente à ilegalidade da citação. b. indefiro o pedido liminar, haja vista que a questão se confunde com o mérito e deve ser melhor dirimida pelo colegiado, após as informações. c. Julgo prejudicado o agravo interno. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, tendo em vista que a Procuradoria de Justiça já adiantou o seu posicionamento quanto ao mérito, venham os autos conclusos. Int. Brasília, 13 de junho de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator